Tribunal: TCU
Processo: 024.992/2024-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
Solicitação de solução consensual para resolução de controvérsias relativas a contrato de concessão referente ao corredor logístico que conecta Brasília, Goiânia, Uberlândia, Uberaba e Belo Horizonte.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta Solicitação de Solução Consensual formulada pela Agência Nacional de Transportes Terrestres, com vistas à resolução de controvérsias relacionadas ao Contrato de Concessão firmado entre a União e a Concessionária das Rodovias Centrais do Brasil S.A (Concebra), oriundo do Edital de Concessão 4/2013, para exploração do sistema rodoviário BR-060/153/262/DF/GO/MG, abrangendo trechos entre Brasília/DF e Betim/MG, com extensão total de 1.176,50 km; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por maioria, ante as razões expostas pelo Revisor e com fundamento nos art. 3o da Lei 8.443/1992 e art. 11 IN-TCU 91/2022, em: 9.1. sugerir as seguintes alterações à proposta de solução elaborada pela Comissão de Solução Consensual, autorizando a adoção das demais medidas processuais previstas no art. 11 da IN-TCU 91/2022: 9.1.1. adequar o percentual de desconto, motivando, adequada e suficientemente, o valor adotado e os prazos para seu adimplemento, com base em parâmetros claros, que considerem os normativos da ANTT vigentes durante as negociações, ainda que por analogia, e o histórico de soluções consensuais julgadas por esta Corte, garantindo a transparência e a conformidade com o interesse público; 9.1.2. fundamentar de forma robusta a escolha das garantias a serem aceitas, enfrentando, obrigatoriamente, as dificuldades práticas e os riscos de execução do seguro-garantia expressamente apontados pela AGU, demonstrando, de maneira inequívoca, que a opção adotada é capaz de assegurar a efetividade do adimplemento das obrigações assumidas pela concessionária e a proteção do interesse público; 9.2. encaminhar à Comissão Temporária de Acompanhamento dos Procedimentos de Solução Consensual, instituída pelo art. 15 da IN 91/2022, as sugestões a seguir listadas, para consideração na próxima revisão da IN-TCU 91/2022: 9.2.1. exigência, no exame de admissibilidade, da avaliação das consequências práticas da instauração da comissão de solução consensual, especialmente do custo associado à suspensão de procedimentos em curso durante as tratativas consensuais; 9.2.2. adoção de medidas que assegurem maior previsibilidade e objetividade na atuação das comissões de solução consensual, especialmente no que se refere à observância do escopo definido na fase de admissibilidade; 9.2.3. inclusão de dispositivos normativos que estabeleçam a necessidade de observância de critérios objetivos ou, alternativamente, de apresentação de justificativas circunstanciadas para a proposição de descontos incidentes sobre créditos da União, bem como dos prazos para seu pagamento; 9.2.4. formalização da etapa de relatório da solução consensual, de modo a exigir que o termo de autocomposição seja integralmente redigido dentro do prazo de funcionamento da comissão de solução consensual ou, alternativamente, que haja prazo para que a SecexConsenso conclua a redação do termo de autocomposição; e 9.2.5. estabelecimento da possibilidade de prorrogação excepcional do prazo de pedido de vista, a ser autorizado pelo plenário; 9.3 determinar aos interessados, nos termos do art. 11 da IN 91/2022, que, no prazo de 15 dias, submetam os resultados da negociação acerca das condicionantes a este Tribunal, para nova apreciação pelo plenário; e 9.4. comunicar esta decisão à Concessionaria das Rodovias Centrais do Brasil S.A., à Agência Nacional de Transportes Terrestres e ao Ministério dos Transportes.